Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL E DE PROVA TÉCNICA EM VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de realização de prova pericial na mídia juntada à ação penal não tem o condão de desqualificá-la como elemento de convicção para a formação do convencimento motivado do magistrado, mormente quanto submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de exame de insanidade mental do acusado se a defesa não requereu a instauração do incidente e não há elementos nos autos capazes de gerar dúvida sobre a sua higidez mental a justificar a instauração de ofício.

3. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.

5. Deve ser mantida a agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em virtude da confiança depositada no acusado pela vítima em decorrência do parentesco (primo), independentemente de coabitação entre autor e ofendida.

6. Recurso conhecido e desprovido.